Tribunal: TJSP
Processo: 2054912-73.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Sustação cautelar do regime semiaberto – Paciente que não retornou da saída temporária alusiva à comemoração do Natal/2023, apresentando-se na Delegacia de Cascavel/PR, onde pretende continuar o cumprimento da pena, visando aproximação familiar – Requer a cassação da decisão que determinou seu recambiamento para o Estado de São Paulo, para continuação do

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Sustação cautelar do regime semiaberto – Paciente que não retornou da saída temporária alusiva à comemoração do Natal/2023, apresentando-se na Delegacia de Cascavel/PR, onde pretende continuar o cumprimento da pena, visando aproximação familiar – Requer a cassação da decisão que determinou seu recambiamento para o Estado de São Paulo, para continuação do cumprimento da reprimenda – NÃO CONHECIMENTO – A decisão impugna está devidamente fundamentada, amparada no poder geral de cautela conferido ao juiz da execução penal, conforme disposto no art. 118, I, da LEP. Não cabe ao paciente decidir em qual cidade ou Estado da Federação cumprirá a pena corporal. Somente poderá ser transferido mediante determinação do DEECRIM 3a RAJ de Bauru. Ademais, o direito a aproximação familiar não é absoluto e, conforme bem ponderado pelo magistrado a quo, o paciente "de forma forçada, desrespeitosa, indevida e ao arrepio da lei. Trata-se de conduta manifestamente reprovável, que beira a litigância de má-fé ou até mesmo pode caracterizar um ato atentatório à dignidade da justiça". Por fim, o inconformismo do paciente deve ser expresso pelo recurso próprio que é o agravo em execução penal, cabível para reapreciar decisões sobre questões incidentes surgidas na execução da sentença condenatória, nos termos do artigo 197 da LEP.
Ordem não conhecida.